Tribunal: STF
Processo: ARE 1446463
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI Nº 10.887, DE 2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.” (e-doc. 34). 



    2. A embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de que “a Decisão foi omissa, pela falta de prequestionamento, falta requisitos necessários para admissibilidade e processamento (...) pois o embargado deixou transcorrer o prazo e não apresentou Embargos Declaratórios para que a matéria fosse suscitada e prequestionada e, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pudesse fundamentar em seu Relatório e Acórdão o Tema nº 754. Tema este que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina nem sequer mencionou – a r. decisão foi omissa”, e “também foi omissa quanto a legislação vigente no momento da aposentadoria, que era a regra geral e a outra é a exceção que excluía os proventos proporcionais” (e-doc. 36, p. 2 e 4).



    3. O embargado, em contrarrazões, argumenta que “os embargos propostos devem ser julgados improcedentes, mantendo-se a decisão atacada integralmente, vez que em perfeita consonância com o entendimento desta Suprema Corte” (e-doc. 38, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    5. Cumpre afastar o argumento da parte embargante quanto à ausência de prequestionamento por ter sido a matéria, art. 40, § 1º, inc. I, da CRFB, objeto de oportuna impugnação.



    5.1. Consta do acórdão recorrido:



    “De início, é preciso pontuar que são fatos incontroversos nos autos que a autora ingressou no serviço público municipal em 23.01.2007 e se aposentou em 31.08.2018 com proventos integrais, em decorrência de doença grave (neoplasia maligna) e na forma do art. 19, § 7º, da Lei Complementar Municipal n. 99/2005 e do art. 40, § 1º, inc. I, da CR, com a redação dada pela EC 41/2003, vigente à época dos fatos: (...)



    O cerne da discussão, portanto, reside na forma como o réu procedeu o cálculo dos proventos integrais: média das contribuições em vez da última remuneração da ativa. Para tanto, justificou o réu que a autora ingressou no serviço público municipal após a vigência da EC 41/2003, de modo que não pode ser agraciada com o disposto no art. 6º-A de referida emenda (introduzido pela EC 70/2012) e no art. 41-B, caput, da Lei Complementar Municipal n. 99/2005, cujas redações transcrevo: (...)



    Dessa feita, concluiu o réu, conforme resposta negativa ao pedido administrativo da autora de revisão dos proventos aposentatórios (evento 1, OUT12), que o cálculo com base em 100% da média das contribuições encontra amparo no § 3º do art. 40 da CR (com a redação dada pela EC 41/2003) e no art. 1º, caput, da Lei Federal n. 10.887/2004, in verbis: (...).” (e-doc. 19, p. 3-5).



    6. Em relação ao questionamento, “quanto a legislação vigente no momento da aposentadoria, que era a regra geral e a outra é a exceção que excluía os proventos proporcionais” (e-doc. 36, p. 4), ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, os argumentos apresentados no recurso extraordinário foram analisados na decisão embargada, que está devidamente fundamentada, conforme se observa abaixo:



    “(...) 8. O Tribunal de origem reconheceu à agravada, que ingressou no serviço público após a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aposentadoria integral por invalidez permanente, ao argumento de que “os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição para aqueles que se aposentarem por invalidez permanente, exceto quando a aposentadoria decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, que é justamente o caso dos autos” (e-doc. 19, p. 5). 



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003”. Neste sentido: (...)



    11. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois, tendo a agravada ingressado no serviço público em 2007, o cálculo dos proventos deve pautar-se pelo disposto na Lei nacional nº 10.887, de 2004.” (e-doc. 34).



    7. Não há qualquer vício na decisão embargada.



    8. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC, e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).



    9. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    10. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    11. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    12. Neste caso, bem se infere que remanesce incólume a decisão embargada, nos termos em que lançada sua fundamentação, pelo que reitero que o acórdão do Tribunal de origem contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da Repercussão Geral, no julgamento do RE nº 924.456-RG/RJ, Tema RG nº 754, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/04/2017, p. 08/09/2017, porquanto tendo a embargante ingressado no serviço público em 2007, o cálculo dos proventos deve pautar-se pelo disposto na Lei nacional nº 10.887, de 2004.



    13. Por conseguinte, o que se constata é que a parte embargante, ao insistir no reexame de questões já suficientemente apreciadas, sob caráter inequivocamente infringente, visa apenas contornar o trânsito em julgado, expediente o qual deve culminar na certificação imediata de sua ocorrência, independentemente de publicação do acórdão, e pronta baixa dos autos à origem, consoante consolidado posicionamento da Corte:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLICITADA IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO INTERNO, QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.405.294-ED/SC Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.422.233-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    14. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o interessado pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator